Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO/AUTOR NO SISTEMA PJE. PORTARIA GC 160/2017. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE.
1. O condomínio, sendo compreendido pela jurisprudência do C. STJ e do E. TJDFT como entidade despersonalizada, não está obrigado a fazer o cadastro no PJe (Precedentes do STJ e TJDF).
2. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.